Tribunal: TJSP
Processo: 1504874-06.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Condenação por crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por WESLEY DE ALMEIDA RODRIGUES contra sentença que o condenou a 9 meses de reclusão e 5 meses de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, pelos crimes previstos nos artigos 147-A do Código Penal e 24-A da Lei n.o 11.340/06,

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Condenação por crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva. Recurso Improvido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por WESLEY DE ALMEIDA RODRIGUES contra sentença que o condenou a 9 meses de reclusão e 5 meses de detenção, além do pagamento de 10 dias-multa, pelos crimes previstos nos artigos 147-A do Código Penal e 24-A da Lei n.o 11.340/06, estabelecendo regime inicial aberto e concedendo "sursis" por dois anos.
2. O recorrente alega ausência de provas da materialidade e fragilidade da prova oral, além de requerer a absolvição e revisão das penas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prova é suficiente para a condenação; e (ii) se as penas foram corretamente fixadas.
III. Razões de decidir
4. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas através dos depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados pelos "prints" de conversas e ligações efetuadas.
5. A alegação de que os "prints" não podem ser considerados prova é improcedente, pois confirmam as ligações e mensagens enviadas pelo réu, demonstrando a perseguição.
6. O comportamento do réu, de insistir em contatar a vítima após o término do relacionamento e descumprir medida protetiva, caracteriza os crimes de perseguição e descumprimento de medida protetiva de urgência.
7. Penas fixadas no mínimo legal. Reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao crime do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
9. Tese de julgamento: "1. A condenação por perseguição e descumprimento de medida protetiva é válida diante das provas apresentadas. 2. As penas foram adequadamente fixadas."
Legislação
CP, art. 147-A; Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência
STF, REsp 1643051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.